Tribunal: TJDFT
Processo: 0734964-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME QUANDO O RECURSO É INADMISSÍVEL. EFEITO TRANSLATIVO COMO EFEITO RECURSAL. INOPERÂNCIA NA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAIS. REITERAÇÃO DE CONDUTA PROCESSUAL INADEQUADA. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO COMANDO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO, BOA-FÉ E COOPERAÇÃO PROCESSUAIS. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno objetivando a reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de embargos de declaração por ausência de dialeticidade recursal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, que não conheceu dos embargos de declaração por violação ao princípio da dialeticidade, deve ser reformada para permitir o exame das preliminares de ordem pública suscitadas pelo agravante.
III. Razões de decidir
3. Os embargos declaratórios opostos pelo agravante foram corretamente não conhecidos, diante da manifesta ausência de dialeticidade recursal. As razões apresentadas não impugnaram, de forma específica, os fundamentos centrais do acórdão embargado, limitando-se a reiterar questões relativas ao mérito da apelação — a qual, frise-se, nem sequer foi conhecida em razão da intempestividade, reconhecida em decisão monocrática e posteriormente confirmada pelo órgão colegiado, à unanimidade. Conforme reiteradamente afirmado pela jurisprudência do STJ e deste e. Tribunal, o princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, III, do CPC, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar, de modo claro e direto, os pontos da decisão recorrida que pretende ver reformados. Não se trata de formalismo estéril, mas de expressão do contraditório, indispensável ao exercício da ampla defesa. Razões dissociadas do objeto da decisão impugnada geram, de forma inafastável, o não conhecimento do recurso.
4. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou exclusivamente a ausência de justa causa apta a afastar a intempestividade da apelação. Contudo, nos embargos de declaração — e agora novamente no agravo interno — o agravante limita-se a invocar preliminares de carência de interesse de agir e de cerceamento de defesa, jamais conectando suas alegações ao fundamento central da decisão: a intempestividade. As razões recursais, portanto, não guardam qualquer pertinência temática com o que foi decidido, reproduzindo vício formal insanável.
5. De acordo com o STJ, o prazo de 5 dias, previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC de 2015, só se aplica aos casos em que seja necessário sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação. Assim, esse dispositivo não incide nos casos em que o recorrente não ataca todos os fundamentos da decisão recorrida. Isso porque, nesta hipótese, seria necessária a complementação das razões dorecurso, o que não é permitido.
6. O chamado efeito translativo é, ele próprio, um efeito recursal. Assim como os demais efeitos inerentes à interposição de recurso (obstativo, devolutivo, suspensivo, expansivo, substitutivo, regressivo etc.), o efeito translativo somente se opera quando há um recurso admissível, isto é, quando ultrapassado o juízo de admissibilidade. Um recurso inadmissível, seja por intempestividade, seja por deserção, seja por ausência de dialeticidade, não produz efeitos recursais de qualquer espécie, justamente porque não se aperfeiçoa como instrumento apto a deslocar a controvérsia para o Tribunal. Não há como exigir, neste grau de jurisdição, o exame das preliminares ventiladas pelo agravante, que não podem ser deslocadas artificialmente para grau recursal quando o próprio recurso não logra existir validamente.
7. O agravo interno também incorre no mesmo vício que motivou o não conhecimento dos embargos: novamente não há impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática. O agravante insiste na tese de que matérias de ordem pública escapam à dialeticidade, mas não demonstra, de modo algum, como suas razões se relacionam com o fundamento objetivo da decisão recorrida — a total dissociação entre as razões dos embargos e o teor do acórdão embargado. Trata-se, portanto, de recurso que, a despeito de tempestivo, não enfrenta a ratio decidendi da decisão agravada, o que impõe sua rejeição.
8. A conduta processual do apelante/embargante/agravante, analisada cronologicamente, revela nítido propósito de resistência injustificada ao comando judicial, em violação direta ao princípio da duração razoável do processo e aos deveres de boa-fé e cooperação processuais. Esse comportamento reiterado — apelação intempestiva, agravo interno desprovido, embargos declaratórios dissociados e o presente agravo interno igualmente infundado — caracteriza inequívoca tentativa de prolongar indevidamente a tramitação do feito, consumindo tempo e recursos do Poder Judiciário sem qualquer utilidade processual. Diante desse contexto e considerando a advertência prévia já realizada, mostra-se cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, por se tratar de agravo interno manifestamente improcedente, fixando-a em percentual proporcional e adequado para reprimir a conduta e prevenir novas distorções no uso do sistema recursal.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido. Multa de 2% sobre o valor atualizado da causa aplicada à parte recorrente, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 4o, 5o, 6o, 932, III e parágrafo único, 1.021, § 4o, 1.026, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1401542, APC 07053145820218070007, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022; STF, 1a Turma, AgR RMS: 30842 DF — DISTRITO FEDERAL 0041198-79.2010.3.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 24/02/2017, Data de Publicação: DJe-047 13-03-2017.